Tribunal: TJDFT
Processo: 0731122-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SETENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INDÍCE APLICÁVEL. IPCA-E ATÉ NOV/2021. TAXA SELIC A PARTIR DE DEZ/2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 11/2021. VEDADA CUMULAÇÃO COM OUTROS ÍNDICES.
1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação do ente distrital e homologou os cálculos da parte exequente.
2. Com o advento da Emenda Constitucional n.o 113/2021 – que fixou a SELIC como o índice oficial de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública – deverá o débito observar a SELIC, a partir da publicação da referida EC (09/12/2021), como novo sistema de reajuste, vedada sua cumulação com qualquer outro índice, pois alcançada pela taxa em referência.
3. Recurso conhecido e provido.